Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEIMOSINHA. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo importantes instrumentos de cooperação para a celeridade da justiça. Precedentes desta Corte. Por tais fundamentos se faz possível as pesquisas RENAJUD e BACENJUD, com a finalidade de encontrar ativos financeiros em nome da parte executada para satisfação do crédito perseguido pela parte exequente.

2. Tendo em vista o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN – por meio do Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 – aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, sendo tal funcionalidade denominada “teimosinha”.

3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a “teimosinha” desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.

4. O ERIDF é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada a todos os cidadãos, não só diretamente aos Cartórios de Registros de Imóveis, mas também por meio do pagamento de emolumentos, via internet.

5. Decorrido prazo considerável entre o pedido de reiteração de pesquisa Renajud e a última busca realizada nesse sistema, em princípio, é razoável crer que possa ter havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, de modo a deferir o pleito.

6. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.